Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743294-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE MEIRELES TORMIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DECISÃO RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. MANDADO POR AVISO DE RECEBIMENTO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. FALTA DE RECUSA. VALIDADE. 1. No caso, o Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, caso estejam reunidos elementos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, considera-se prejudicada a análise de Agravo Interno. 2. É possível o não conhecimento do recurso quando o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A questão referente à intimação de terceiro antes do leilão judicial do imóvel não foi avaliada na decisão agravada. Por isso, não é conhecida dessa parte do Agravo de Instrumento pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 3. O art. 248, §4o, do CPC positiva a possibilidade de carta de mandado de citação ser recebido por meio de funcionário da portaria, contudo ele poderá recusar o recebimento se declarar que o destinatário se encontra ausente. Esse dispositivo legal possibilita que seja afastada a regra da pessoalidade do ato citatório com a presunção relativa que a parte interessada teve ciência do ato judicial. 4. No caso concreto, observa-se que a citação foi cumprida no mesmo endereço constante no contrato de instrumento de crédito, que foi devidamente assinado pelo ora agravante, sendo verificado, inclusive, o seu reconhecimento de firma. No aviso de recebimento juntado aos autos não consta qualquer manifestação de oposição ao recebimento do documento, pela pessoa cuja assinatura está aposta na parte do recebedor. Por isso, os requisitos do art. 248, § 4o, do CPC foram observados e a citação deve ser considerada válida. 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido nessa parte. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 239, 242, 248 e 281, todos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade da citação. Afirma que o AR foi assinado por pessoa estranha à lide e desconhecida do insurgente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 239, 242, 248 e 281, todos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Em complemento a essas razões de decidir, a citação ocorreu no endereço registrado no instrumento de crédito rural. O responsável pela portaria recebeu a carta de citação e assinou o aviso de recebimento sem qualquer ressalva (ID-Origem 86983491). Esses atos cumprem os requisitos exigidos no art. 248, § 4o, do CPC para considerar a validade da citação. Esse dispositivo legal possibilita que seja afastada a regra da pessoalidade do ato citatório com a presunção relativa que a parte interessada teve ciência do ato judicial. Devido a essa presunção relativa, o demandado pode comprovar elementos que afastem a presunção da ciência do ato citatório [...] Pois bem. No caso em análise, o agravante junta contas de consumo de energia elétrica dos meses de novembro de 2020, dezembro de 2020, julho de 2021 e outubro de 2022 (IDs origem 142403947, 142403948, 142403950, 142403951). Alega que esses documentos comprovam seu domicílio na data da citação na “Fazenda Engenho de São Sebastião, após a Fazenda dos Gravia, Zona Rural, CEP.72.804-970, Luziânia-GO”. Esses documentos, contudo, não são suficientes para comprovar a alteração de endereço junto ao banco emissor da cédula de crédito e nem demostram a comunicação do agravante ao condomínio edilício de sua mudança do local. É necessário a comprovação de forma concreta que não residia no endereço informado no instrumento de crédito para invalidar a citação. Não comprovada nos autos. Portanto, os requisitos do art. 248, § 4o, do CPC foram observados e a citação deve ser considerada válida” (ID. 45740579). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016